Tribunal: TJSP
Processo: 4022235-85.2013.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação Cível. Compra e venda de imóvel. Ação de restituição de valores. Procedência parcial do pedido. Inconformismo por parte da ré. Acolhimento parcial. Recurso Especial Repetitivo no 1.599.511-SP. Comissão de corretagem – validade da transferência das despesas de comissão de corretagem aos compradores (consumidores), desde que observado, pela vendedora, o dever de informação – restituição

Ementa:
Apelação Cível. Compra e venda de imóvel. Ação de restituição de valores. Procedência parcial do pedido. Inconformismo por parte da ré. Acolhimento parcial. Recurso Especial Repetitivo no 1.599.511-SP. Comissão de corretagem – validade da transferência das despesas de comissão de corretagem aos compradores (consumidores), desde que observado, pela vendedora, o dever de informação – restituição indevida. Serviço de assessoria ou atividade congênere – prestação de serviço inerente à celebração do próprio contrato, não constituindo um serviço autônomo oferecido – cobrança abusiva. Cobrança a título de serviço de assessoria técnico-imobiliária ou atividade congênere que se resume a R$ 500,00 – demais valores cobrados, isto é, R$ 5.974,06 e R$ 2.775,94, que somados alcançam o valor de R$ 8.750,00, referem-se à comissão de corretagem – restituição indevida. Sentença reformada para afastar a restituição do valor de R$ 2.775,94. Recurso de apelação da ré parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000899580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4022235-85.2013.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
CAMARGO CORREA - RODOBENS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE
LTDA.
e
são
apelados
KLEBER
DOIRADO
MARCELO
e
IRYNA
TUMILOVICH.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4022235-85.2013.8.26.0405 - Voto no 37708
2
APELAÇÃO CÍVEL No 4022235-85.2013.8.26.0405
APELANTE: Camargo Corrêa Rodobens Empreendimento Imobiliário SPE
Ltda. (ré)
APELADOS: Kleber Doirado Marcelo e Iryna Tumilovich (autores)
COMARCA: Osasco Quarta Vara Cível
VOTO: 37708
Apelação Cível. Compra e venda de imóvel. Ação de
restituição de valores. Procedência parcial do pedido.
Inconformismo por parte da ré. Acolhimento parcial.
Recurso Especial Repetitivo no 1.599.511-SP. Comissão
de corretagem validade da transferência das despesas
de
comissão
de
corretagem
aos
compradores
(consumidores), desde que observado, pela vendedora, o
dever de informação restituição indevida. Serviço de
assessoria ou atividade congênere prestação de serviço
inerente à celebração do próprio contrato, não
constituindo um serviço autônomo oferecido cobrança
abusiva. Cobrança a título de serviço de assessoria
técnico-imobiliária ou atividade congênere que se
resume a R$ 500,00 demais valores cobrados, isto é,
R$ 5.974,06 e R$ 2.775,94, que somados alcançam o
valor de R$ 8.750,00, referem-se à comissão de
corretagem restituição indevida. Sentença reformada
para afastar a restituição do valor de R$ 2.775,94.
Recurso de apelação da ré parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Camargo Corrêa Rodobens Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. contra a
respeitável sentença (fls. 389/392 Mma. Juíza de Direito Dra. Mariana Horta
Greenhalgh) proferida nos autos desta “ação revisional de contrato c/c obrigação de
fazer, indenização por dano material, com pedido de tutela antecipada” (fls. 01 e
seguintes) em sua face ajuizada por Kleber Doirado Marcelo e Iryna Tumilovich.
A
mencionada
sentença
julgou
parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial nos seguintes termos:
“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para
condenar a ré à restituição da quantia de R$ 3275,94, com correção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4022235-85.2013.8.26.0405 - Voto no 37708
3
monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês, contados
da citação.
Diante da sucumbência recíproca, em maior grau dos autores, estes
arcarão com 2/3 das custas e despesas processuais. Vedada a
compensação, arcarão ainda com os honorários advocatícios da parte
ré, fixados em 10% sobre a diferença entre o valor pretendido e o
apurado como devido, à luz da fundamentação supra, por corresponder
à derrota objetiva experimentada. E condeno a ré ao pagamento de
honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação,
por representar o proveito econômico obtido com a ação.
Por fim, JULGO EXTINTO o feito, com solução de mérito, a teor do art.
487, I, do Código de Processo Civil.” (fls. 391/392).
Em suas razões de apelação, alega a ré, por primeiro,
que a sentença apelada é extra petita, não havendo pedido de restituição de valores a
título de SATI (serviço de assessoria técnico-imobiliária). Pugna, também, pela
reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido formulado na
inicial, sustentando que não houve qualquer cobrança de SATI, já que os valores
apontados pelos autores foram pagos a título de comissão de corretagem diretamente
à imobiliária. Afirma, ainda, que o presente caso não se enquadra na Faixa 1 do
Programa Minha Casa Minha Vida e, portanto, válida a transferência do pagamento
da comissão de corretagem aos compradores, já que devidamente respeitado o dever
de informação. Cita o artigo 722 do Código de Processo Civil e o Recurso Especial
no 1.599.511/SP.
Determinado o processamento do recurso (fls. 428),
certificou-se nos autos o decurso do prazo legal sem que os autores, ora apelados,
apresentassem contrarrazões (fls. 430).
Os autos foram, então, remetidos a este Egrégio
Tribunal de Justiça e distribuídos a esta Nona Câmara de Direito Privado, mais
especificamente a este Relator, em 04 de agosto de 2020 (fls. 434).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4022235-85.2013.8.26.0405 - Voto no 37708
4
É o relatório do necessário.
Por primeiro, sem qualquer fundamento a alegação da
ré, ora apelante, de que extra petita a sentença proferida em Primeiro Grau,
A leitura da inicial permite a conclusão de que houve
pedido de restituição dos valores pagos a título de SATI (serviço de assessoria
técnico-imobiliária), bem com a título de comissão de corretagem, inclusive
apontando os valores que os autores entendem serem indevidos.
Se os pedidos de restituição são procedentes ou
improcedentes, ou mesmos se os valores apontados correspondem aos valores
efetivamente cobrados, é questão de mérito a ser apreciada, não havendo que se
falar, contudo, em ofensa ao princípio da adstrição, consubstanciado nos artigos 490
e 492 do Código de Processo Civil.
No tocante ao mérito, necessária a reforma, ainda que
parcial, da respeitável sentença.
Com efeito.
É certo que o julgamento do Recurso Especial no
1.599.511 SP, processados sob a forma de recurso repetitivo (artigo 543-C,
parágrafo 1o, do Código de Processo Civil de 1973), sedimentou Jurisprudência,
adotando-se o entendimento que reconhece (I) a validade da transferência do
pagamento da comissão de corretagem ao consumidor, desde que observado
integralmente, pela promitente/compromissária vendedora, o dever de informação,
bem como (II) a abusividade da cobrança pela promitente/compromissária
vendedora do serviço de assessoria técnico-imobiliária ou atividade congênere, in
verbis:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO
CONSUMIDOR.
INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA.
VENDA
DE
UNIDADES
AUTÔNOMAS
EM
ESTANDE
DE
VENDAS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4022235-85.2013.8.26.0405 - Voto no 37708
5
CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO
AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE
INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA
(SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.
I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-
comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos
contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em
regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado
o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do
valor da comissão de corretagem.
1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente vendedor do serviço de
assessoria
técnico-imobiliária
(SATI),
ou atividade
congênere,
vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.”
(Recurso Especial Repetitivo no 1.599.511 SP, Ministro Relator Paulo
de Tarso Sanseverino, data de julgamento: 24/08/2016).
A
respeitável
sentença,
em
que
pese
tenha
corretamente reconhecido a validade da cobrança da comissão de corretagem e a
abusividade da cobrança da referida taxa SATI, deve ser reformada no que se refere
aos valores a serem restituídos.
Isso porque, a análise dos documentos juntados pelos
autores, em especial os documentos juntados as fls. 97/106, leva a conclusão de que
a cobrança a título de serviço de assessoria técnico-imobiliária ou atividade
congênere resume-se a R$ 500,00 (recibo de fls. 103, correspondente ao cheque de
fls. 106), apontada no documento de fls. 98 como “jurídico” e no recibo como
“despesas de assessoria jurídica e assessoria técnico imobiliária” (fls. 103).
Os valores restantes, isto é, o valor de R$ 5.974,06
(recibo de fls. 102, correspondente ao cheque de fls. 104) e o valor de R$ 2.775,94
(recibo de fls. 101, correspondente ao cheque de fls. 105), que somados alcançam o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4022235-85.2013.8.26.0405 - Voto no 37708
6
valor de R$ 8.750,00, referem-se à comissão de corretagem apontada na proposta
como “comissões” (fls. 98/99) e nos recibos citados como “intermediação
imobiliária” (fls. 101) e “corretagem pela intermediação imobiliária” (fls. 102).
Bem por isso, impõe-se o afastamento da condenação
da ré, ora apelante, à restituição do valor correspondente ao recibo de fls. 101, isto é,
R$ R$ 2.775,94, já que se cuida de comissão de corretagem, mantendo-se, contudo,
a condenação do valor pago a título de serviço de assessoria técnica imobiliária
(SATI).
Razões pelas quais, dá-se parcial provimento ao
recurso de apelação interposto pela ré, reformando-se a respeitável sentença para
condená-la a restituição, apenas, de R$ 500,00 (correspondente ao recibo de fls.
103), com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a contar da
citação.
E, tendo em vista a alteração da sucumbência,
necessária a reapreciação da distribuição do seu ônus, pelo que, com fundamento no
artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, condenam-se os autores a
arcar com as custas e despesas processuais, bem como com o pagamento de
honorários advocatícios sucumbências ao patrono ex adverso em valor
correspondente a 11% do proveito econômico obtido pela ré.
PIVA RODRIGUES
Relator